Tribunal: STF
Processo: AI 241577
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
        Trânsito em julgado da decisão que rescindir a sentença
exeqüenda. Conseqüência: extinção da ação executiva, por ausência de
título. Matéria infraconstitucional.